Tribunal: STJ
Processo: 5862141-49.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811435 - GO (2024/0436542-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
AGRAVADO
: PAULO MIRANDA PORTUGAL
AGRAVADO
: SUSY GUACIARA MORAIS PORTUGAL
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS.
CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. DISSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.
3. As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela
possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que
exauridos os meios executivos típicos. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
06/08/2025
12/08/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 7b6e8dc7-8afd-4795-afa9-7a031d1b4148

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811435 - GO (2024/0436542-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
AGRAVADO
: PAULO MIRANDA PORTUGAL
AGRAVADO
: SUSY GUACIARA MORAIS PORTUGAL
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS.
CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. DISSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.
3. As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela
possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que
exauridos os meios executivos típicos. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto pelo BANCO RURAL S.
A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra decisão que negou seguimento a
recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.
23/09/2024.
Agravo em Recurso Especial interposto em:
16/01/2025.
Concluso ao gabinete em:
execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante, em face
Ação:
de PAULO MIRANDA PORTUGAL e outra, fundada em cédula de crédito bancário.
: indeferiu pedido de realização de pesquisa via
Decisão interlocutória
CNIB.
Documento eletrônico VDA47816385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:37
Código de Controle do Documento: bbfc2cd1-31ab-419f-96f5-28a9959e4108

manteve decisão unipessoal do Relator que negou provimento
Acórdão:
ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA CNIB. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS
NOVOS.
1. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada
tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida, e o agravante não
apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua
reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
2. A finalidade da Central Nacional de Indisponibilidade de bens - CNIB,
instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39/2014, é
promover o intercâmbio das informações relativas a ordens judiciais e
administrativas sobre indisponibilidade de bens e os órgãos prestadores de serviços
notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e
eficiência do serviço público delegado, não se tratando de banco de dados para
realização de pesquisa de bens do devedor AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (e-STJ, fl. 700)
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
sustenta violação dos arts. 4o, 6o, 797,
, 835, V, e
Recurso especial:
caput
1022 do CPC.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista
que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre matérias essenciais ao
deslinde da controvérsia, em que pese ter oposto o devido recurso integrativo.
Alega ser legítima a realização de pesquisa eletrônica por meio do CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de bens), pois, "caso a pesquisa eletrônica
por meio da Cnib seja frutífera, o Recorrente certamente conseguirá satisfazer o
crédito exequendo, sendo certo que tal pesquisa eletrônica não se mostra medida
gravosa aos Recorridos."
Aduz, ainda, que "em virtude da necessidade de satisfação do crédito
exequendo pelo Recorrente, da ausência de gravosidade aos Recorridos, além de
sua inércia e desídia (art. 4o c/c art. 6o c/c art. 797, caput, c/c art. 835, V, todos do
CPC), cogente a modificação do v. acórdão recorrido, mediante o deferimento da
realização da pesquisa eletrônica por meio da Cnib."
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Da ofensa ao art. 1022 do CPC
Documento eletrônico VDA47816385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:37
Código de Controle do Documento: bbfc2cd1-31ab-419f-96f5-28a9959e4108

Constata-se que o artigo 1022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou dos temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Imperioso ressaltar que, no acórdão recorrido, houve manifestação
expressa sobre as questões relacionadas a pesquisa eletrônica por meio da CNIB,
não havendo, portanto, vício atinente à fundamentação, tampouco omissão ou
contradição.
Em que pese ter o Tribunal de origem apreciado toda a matéria posta a
desate sob viés diverso daquele pretendido pelo agravante, esse fato não
configura ausência de prestação jurisdicional.
Assim sendo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC.

2. Da orientação consolidada na jurisprudência do STJ.
As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido
pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os
meios executivos típicos.
A propósito, confira-se:

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA.
SUBSIDIARIEDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 29/1o/2023 e concluso ao gabinete em
.
3/5/2024
2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a utilização da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução de título
extrajudicial ajuizada por particular.
3. O art. 185-A do Código Tributário Nacional estabelece que "na
hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar
bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz
determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos".
4. Com fundamento nos art. 185-A do CTN e art. 30, III, da Lei 8.935/94,
o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB) com a finalidade de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as
ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto
(Provimento 39/2014).
5. A partir da declaração de constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC
pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.941/DF, DJe
), bem como com
9/2/2023
amparo no princípio da efetividade da jurisdição (arts. 4o e 6o do CPC), as Turmas
que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela possibilidade de
utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas
Documento eletrônico VDA47816385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:37
Código de Controle do Documento: bbfc2cd1-31ab-419f-96f5-28a9959e4108

cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos
típicos, nos termos do REsp n. 1.963.178/SP, Terceira Turma, DJe de
e
14/12/2023
REsp n. 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe
.
19/9/2023
6. No particular, deve ser mantido o acórdão estadual que, após o
retorno negativo das diligências realizadas por meio dos Sistemas SisbaJud e
RenaJud, determinou a indisponibilidade dos bens dos recorrentes via CNIB.
7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 2.141.068/PR,
Terceira Turma, DJe de
)
21/6/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS
ATÍPICAS. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
(CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS.
NECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se coaduna com a
jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade de utilização do Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária após o esgotamento das
medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório. Incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
3. A controvérsia a respeito da impossibilidade de utilização do CNIB foi
solvida sob premissas fáticas, de modo que a alteração do entendimento do
Tribunal local para verificar o cumprimento dos requisitos elencados na legislação e
o efetivo exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.896.942/RJ, Quarta
Turma, DJe de
)
18/4/2024

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS
ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(ADI N. 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS
(CNIB).
POSSIBILIDADE.
EXAURIMENTO
DOS
MEIOS
EXECUTIVOS
TÍPICOS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o
Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a
decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF,
recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas
atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que não avance sobre direitos
fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual
prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder
Documento eletrônico VDA47816385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:37
Código de Controle do Documento: bbfc2cd1-31ab-419f-96f5-28a9959e4108

Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo
uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica
aos cidadãos em suas transações imobiliárias.
4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do
devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública
representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre
imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de
indisponibilidade.
5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do
CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a
sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior.
6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado,
verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o
pedido de utilização do CNIB.
7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.963.178/SP, Terceira
Turma, DJe de
)
14/12/2023

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO
DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS - CNIB. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO. PRINCÍPIOS DA
EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS
SUJEITOS DO PROCESSO.
1. Nos termos da previsão contida no artigo 2o do Provimento n° 39
/2014 do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por
finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como
mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a decretação
"de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como
direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento
das ordens de indisponibilidade nela cadastradas".
2. Consoante o provimento n° 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído
tendo em vista a "necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o
Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando
celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público
delegado".
3. A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das
medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no art.
139, incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor.
4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.969.105/MG, Quarta
Turma, DJe de
)
19/9/2023

Desse modo, o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de realização
de pesquisa via CNIB, afastou-se do entendimento firmado pela Corte Especial e,
portanto, o acórdão recorrido merece reforma.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA47816385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:37
Código de Controle do Documento: bbfc2cd1-31ab-419f-96f5-28a9959e4108

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de admitir a consulta e utilização do CNIB,
desde que esgotados os meios executivos típicos antes da adoção das medidas
atípicas.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, 3a Turma, DJe de
).
08/05/2017
Documento eletrônico VDA47816385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/05/2025 15:58:37
Código de Controle do Documento: bbfc2cd1-31ab-419f-96f5-28a9959e4108

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.811.435 / GO
Número Registro: 2024/0436542-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01175919120068090051 1175919120068090051 586214149 58621414920238090051
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
AGRAVADO
: PAULO MIRANDA PORTUGAL
AGRAVADO
: SUSY GUACIARA MORAIS PORTUGAL
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
06/08/2025
12/08/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49463388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: 61a57916-4ab5-4014-a9ae-ece787e3818c

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: 61a57916-4ab5-4014-a9ae-ece787e3818c